Tribunal: TJMT
Processo: 1033839-70.2024.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033839-70.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SOLANGE ALVES PAES - CPF: 626.910.311-87 (APELANTE), ANA PAULA DA SILVA - CPF: 970.596.171-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ACAO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA DOBRADA – REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA NA TAXA DE JUROS – INEXISTÊNCIA DE PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA – SIMPLES SIMULAÇÕES – PRESUNÇÃO DE VALIDADE DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – REVISÃO INDEVIDA – PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – NÃO DEMONSTRADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A revisão das cláusulas contratuais bancárias exige demonstração inequívoca de abusividade, o que não se verifica quando a parte autora apresenta apenas simulações, sem laudo técnico ou prova robusta que afaste a presunção de legalidade do contrato firmado.

Não há abusividade na taxa de juros contratada quando esta não excede, de forma significativa, a média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período da contratação, conforme orientação consolidada no STJ (REsp 1.061.530/RS).

A repetição em dobro de valores, prevista no art. 42, § único, do CDC, exige comprovação de má-fé do fornecedor, o que não se verifica quando há regularidade na formalização do contrato e ausência de cobrança indevida deliberada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto porSOLANGE ALVES PAES visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ACAO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA DOBRADA nº 1033839-70.2024, movida em face do BANCO BMG S. A., em sentença de ID 328504355, julgou improcedente o feito, condenando o recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% do valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

Em suas razões de ID 328504357 o apelante sustenta que houve evidente desequilíbrio na relação contratual e prática abusiva por parte da instituição financeira, ao aplicar juros superiores aos pactuados sem o devido esclarecimento ao consumidor. Alega que o contrato foi apresentado de forma confusa e que as cláusulas relativas à taxa efetiva de juros não foram suficientemente claras, configurando afronta ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

Aduz, ainda, que o princípio da boa-fé objetiva impõe às instituições financeiras o dever de agir com lealdade e transparência, o que não se verificou na hipótese. Reitera que a diferença apontada nos valores mensais cobrados evidencia cobrança indevida que merece restituição em dobro, pois evidenciada a má-fé da instituição, já que detinha conhecimento técnico e controle sobre os valores cobrados.

Requer, ao final, o provimento do seu apelo para ser reformada a sentença atacada, com a total procedência dos seus pedidos inaugurais.

Em contrarrazões de ID 328504360 a instituição financeira recorrida refuta,
in totum
, as alegações da parte recorrente, pugnando pela manutenção da decisão atacada.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sem razão o recorrente.

Compulsando os autos, verifico que alegou o autor o quanto segue:

“Que, firmou contrato de financiamento junto ao réu, para ser pago em 84 parcelas mensais de R$ 125,50 (cento e vinte e cinco reais, cinquenta centavos); que, a empresa ré desrespeitou a taxa de juros muito acima da média normal de mercado, bem como ilegalidade de cobrança de taxas, assim, requer a procedência da ação, com a condenação da parte ré nos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 17.128,56 (dezessete mil, cento e vinte e oito reais, cinquenta e seis centavos), postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”.

O banco apresentou contestação alegando a regularidade da contratação, com expressa ciência do autor quanto às condições pactuadas, especialmente em relação às taxas de juros, que estariam dentro dos parâmetros legais e contratuais.

A sentença julgou improcedente a pretensão revisional, sob fundamento de inexistência de vício formal ou abusividade no contrato.

Pois bem.

A controvérsia gira em torno da legalidade da taxa de juros aplicada em contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, e da eventual abusividade em sua cobrança.

A relação jurídica firmada entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, aplicando-se, portanto, os princípios da transparência, boa-fé e equilíbrio contratual.

Conforme consagrado pela Súmula 297 do STJ:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Todavia, conforme bem destacado na sentença, não restou comprovada, de forma inequívoca, qualquer divergência relevante entre a taxa informada e a efetivamente aplicada.

As simulações apresentadas pelo autor, desacompanhadas de prova pericial ou técnica oficial, não possuem força suficiente para infirmar a presunção de validade do contrato bancário firmado com as formalidades legais.

A revisão das taxas de juros em contratos firmados com instituições financeiras está a depender da demonstração cabal, já na peça basilar, da abusividade em relação à taxa média do mercado, mediante a comparação com as taxas praticadas por outras instituições financeiras, desde que coincidentes o produto, a praça e a época da firmatura do pacto (STJ – AgRg no REsp 935231/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4ª T., j. 21/08/2007, DJ 29/10/2007 p. 271).

Ressalte-se que os contratos bancários gozam de presunção de veracidade e legalidade, a qual somente pode ser elidida por prova robusta e inequívoca, ônus do qual o autor/apelante não se desincumbiu.

Portanto, não havendo demonstração inequívoca de vício na contratação bancária, não há como declarar a nulidade do pacto ou revisar cláusulas expressamente pactuadas.

Assim, a simples divergência em simulações não é suficiente para caracterizar abusividade ou má-fé da instituição financeira.

Ademais, a repetição do indébito em dobro exige, nos termos do art. 42, § único, do CDC, prova da má-fé do fornecedor, o que não restou configurado nos autos.

O contrato, ao que tudo indica, foi firmado com plena ciência do contratante, sem indícios de erro, dolo ou qualquer prática abusiva.

Acerca da celeuma replico interessante jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça contida na sentença atacada:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATA C/C INDENIZAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE – NÃO DEMOSTRADA – PERCENTUAL QUE NÃO EXCEDE A UM VEZ E MEIA DA MÉDIA DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL PARA O MESMO PERÍODO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar em julgamento de recurso repetitivo (REsp n. 1.061 .530/RS), pacificando o tema para reconhecer a abusividade dos juros contratados se a taxa estipulada for mais de uma vez e meia superior à média praticada pelo mercado, observada a época de celebração da avença. Fazendo-se o simples cotejo entre a taxa de juros contratada e a taxa média de mercado vigente na mesma época de celebração das avenças, pode-se afirmar que inexiste abusividade na pactuação, posto que a taxa de juros cobrada não supera uma vez e meia a taxa média divulgada pelo Banco Central.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10042171420228110003, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024)

Desse modo, tenho que o Magistrado
a quo
julgou na linha do entendimento desta Câmara e do c. STJ, não havendo mácula na decisão.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO da apelação cível interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 15% do valor da causa, mantendo suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026